Tribunal: TJMT
Processo: 1049835-80.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES POR MOTIVO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 322312352 – reclamação nº 1049835-80.2025.8.11.0001 – 4º JEC da Capital), que indeferiu o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019); 2.1) “CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”; 2.2) O bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude; 2.3) De acordo com o Banco Central do Brasil (Resolução nº 2.747/2000-BCB, art. 12), as instituições financeiras devem encerrar a conta bancária ao identificarem irregularidades graves nas informações fornecidas pelo titular. Nos casos em que o CPF estiver suspenso, cancelado ou considerado nulo, o banco deverá comunicar ao cliente a intenção de rescindir o contrato, estipulando prazo para regularização, o qual não poderá exceder noventa dias. Ademais, a instituição financeira poderá encerrar a conta por ausência de interesse, uma vez que a abertura e a manutenção de conta corrente configuram contratos celebrados livremente entre as partes, desde que haja comunicação prévia ao cliente. Ressalta-se, contudo, que o encerramento não pode ocorrer automaticamente por inatividade da conta ou pela inclusão do cliente no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2024); 2.4) No caso em análise, o bloqueio da conta foi realizado sem qualquer comunicação prévia à parte autora, o que configura descumprimento contratual, ainda que a medida tenha sido motivada por suspeita de fraude. A reclamada juntou aos autos extratos bancários com diversas movimentações (id. 322311947), nos quais consta, inclusive, a devolução do saldo existente em 11/10/2023 por “motivos de segurança” (págs. 370 e 371), informações estas não impugnadas pela parte autora. Contudo, não há prova de que tal falha tenha ocasionado dano efetivo capaz de justificar a reparação pretendida. 2.5) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’. O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do excepcional, dano moral decorrente. No caso, inexiste demonstração de que o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/2/2018 - DJe 2/3/2018); (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022); (TJSE -1ºTR- RI: 0016412-09.2022.8.25.0084, rel. Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 12/12/2023, 1ª TR); (TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/9/2020); (TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023). Nesse sentido: “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68)”. 2.6) “Tema nº 1.156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.” 2.6) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.7) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável o dano moral decorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049835-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.893.881-38 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENCERROU A EXECUÇÃO. INVIABILIDADE RECURSAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 324817382 – reclamação nº 1011902-29.2023.8.11.0006 – Juizados Especiais de Cáceres
), que julgou a exceção de pré-executividade, sem por fim à execução.

- do cabimento do RI.

A decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução tem natureza interlocutória. Assim, o presente recurso resta prejudicado, uma vez que interposto em desfavor de decisão não terminativa, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No caso, a natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa, ou seja, sentença. Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas decisão interlocutória a qual é irrecorrível nos termos da Lei de regência (
Lei 9.099/95
). Precedentes. (
STJ - 4ª T - AgInt no AREsp: 1596799/SP 2019/0298960-3 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 30/03/2020 - DJe 01/04/2020
) e (
TJMT –TR – RI nº 80100695620128110032 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 12/12/2017 – DJe. 14/12/2017
).

Nesse sentido:

“...

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. ...”

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025